Tribunal: TJES
Processo: 5009437-02.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009437-02.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009437-02.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES/ RECORRIDOS
: ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS e BANCO ITAUCARD S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. FALTA NO ENVIO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(1)
. A controvérsia dos autos versa sobre a ocorrência de demissão do autor sem justa causa e a não cobertura do seguro de proteção financeira (seguro prestamista) para pagamento das parcelas de financiamento do veículo, o que acarretou na negativação do seu nome e na busca e apreensão do seu veículo. Ainda, alega o autor que havia comprado e instalado kit gás no veículo motivo da lide, mas que não recebeu o produto ou valor correspondente, após a apreensão pelo réu.

(2).
A sentença objurgada conheceu, em parte, o pedido autoral. No detalhe, excluiu da lide a 1ª ré (PODIUM VEICULOS LTDA), por entendê-la ilegítima para figurar no polo passivo. Por sua vez, condenou a 2ª ré (BANCO ITAÚ S/A) a restituir ao autor a quantia de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) a título de restituição do kit gás. Em relação aos demais pedidos autorais, julgou-os improcedentes.

(3).
A parte autora, em sede de recurso inominado, almeja a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor da restituição do kit gás, assim como seja o banco réu condenado no pagamento de indenização a título de dano moral, especialmente diante da negativação indevida de seu nome.

(4).
Por sua vez, a parte ré, em sede de recurso, requer a reforma da sentença por entender que a instalação de kit gás, por si só, acarreta danos mecânicos ao veículo com consequente desvalorização e, sendo assim, não deveria ser causa de reparação de valores à parte autora.

(5).
Apesar das alegações recursais das partes, percebe-se que a sentença objurgada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

(6).
Sobre o seguro prestamista (seguro de proteção financeira), constata-se, como bem sinalizado pelo Juízo
a quo
, que a parte autora deixou de demonstrar o envio da documentação necessária à seguradora [
homologação do acordo judicial
e
termo de rescisão do contrato de trabalho
], a fim de possibilitar a instrumentalização do procedimento de pagamento do prêmio, o que implica reconhecer não ter havido qualquer conduta irregular, indevida ou ilícita por parte da instituição ré, na medida em que esta sequer teve oportunidade de recusa ao pleito na esfera administrativa. Por consequência, não há que se falar em conduta antijurídica da ré nas cobranças realizadas frente a parte autora por sua inadimplência contratual nas parcelas do financiamento do veículo, com as consequências daí decorrentes, quais sejam: retomada do veículo via ação de busca e apreensão, além da inserção do nome do devedor no cadastro de maus pagadores. Se as medidas ora narradas são decorrentes do exercício regular do direito, não havendo ilícito algum, resta evidente que o pleito autoral indenizatório por suposto dano moral não se sustenta. Acerto do ato sentencial.

(7).
Em relação ao kit gás, por seu turno, nota-se que o equipamento foi inserido em data posterior à contratação objeto dos autos. Daí, tem-se como precisa a fundamentação do Juízo sentenciante,
in verbis
: “
[...] sua natureza é de pertença, pelo que serve ao bem principal sem ser sua parte integrante, tampouco sendo incorporando ao mesmo, com fulcro nos arts. 93 e 94 do CC. Sendo assim, cabe à requerida a devolução do bem ou o pagamento do preço equivalente, já que no contrato celebrado não se tem notícia de eventual cláusula que obste a instalação ou que autorize a integração da pertença ao bem principal, razão pela qual a parte autora não pode se apropriar de um bem que não lhe pertence, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, considerando que houve a alienação do veículo, caberá à requerida efetuar a restituição do valor comprovadamente gasto pelo autor para a instalação do kit. Observo que apesar de o autor alegar que gastou o valor de R$ 5.000,00, apenas comprova o pagamento dos valores de R$ 380,00 e R$ 480,00 (id.10242813), razão pela qual caberá à ré a restituição da quantia de R$ 860,00. No que se refere aos danos morais, verifico que o mesmo não é devido, vez que a conduta ilícita praticada pela ré, qual seja, alienação do veículo sem a retirada do kit gás e entrega do autor, caracteriza-se como mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar danos morais. [...]
”

(8).
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condenam-se as partes
recorrentes no pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação. Em relação à
parte autora
, no entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor daquela.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.